Tribunal: TJBA
Processo: 8001455-24.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001455-24.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GRAZIELE MOREIRA DA SILVA REIS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ SILVA DE ALMEIDA

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, AGATA AGUIAR DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DO SINAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta em ação indenizatória ajuizada por consumidora em face da operadora Claro S.A., na qual se pleiteia indenização por danos morais decorrentes da ausência de sinal de telefonia móvel, entre os dias 10 e 15 de junho de 2018, no Município de Conceição do Coité, onde a ré seria a única prestadora do serviço. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo a ocorrência de caso fortuito/força maior, afastando a responsabilidade civil da operadora.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a interrupção temporária do serviço de telefonia móvel, no período indicado, configura, por si só, violação a direito da personalidade da consumidora, apta a ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se, para sua configuração, a presença de ato ilícito, dano e nexo causal.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o mero descumprimento contratual, sem demonstração de repercussão concreta na esfera extrapatrimonial do consumidor, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano.

5. No caso concreto, ainda que tenha ocorrido falha temporária na prestação do serviço, não foram demonstradas circunstâncias específicas aptas a comprovar prejuízo à honra, dignidade ou demais direitos da personalidade da autora.

6. Os precedentes deste Tribunal em casos análogos também firmam o entendimento de que a ausência de comprovação de efetivo abalo moral impede a condenação em danos morais.

7. Restando ausente um dos pressupostos essenciais da responsabilidade civil, o dano efetivo, é inviável o acolhimento do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8001455-24.2018.8.05.0063, sendo apelante
Gra
ziele Moreira da Silva Reis
,
e apelada
C
laro S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça